Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. REITERAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. PREVISÃO CONTIDA NO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Segundos embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão no 1755647 (ID 51443483), o qual negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo embargante ao ID 49702797. Para tanto, sustenta que esta "(...)Turma recursal se omitiu ao fato de que foi expressamente reconhecida a má prestação de serviço pela empresa contratada, cuja questão não tinha sido objeto de análise no acórdão citado como paradigma".
3. Contrarrazões ao ID 52219489.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Nesse contexto, assim como no acórdão no 1729931 (ID 49237533), que deu provimento ao recurso interposto pela ré/embargada, não há omissão a sanar no acórdão de ID 51443483, os quais taxativamente esclareceram as razões para o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
6. O embargante, com intuito manifestamente protelatório, opõe, por via recursal inadequada, novos declaratórios para o fim de rejulgamento da matéria devolvida a este Colegiado e já devidamente analisada.
7. Do cabimento de multa. O artigo 85, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, prevê que "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o embargante poderá ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, que poderá ser elevada até dez por cento na hipótese de reiteração".
8. Assim, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa em proveito da embargada.
9. Segundos embargos conhecidos e rejeitados.